Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703428-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WENDDIE CASIMIRO DUTRA DECISÃO Vistos, etc. Em 08/02/2021, foi recebido Ofício-Circular no 01/2021/TUJ comunicando decisão exarada pela Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais - TUJ - Desembargadora Simone Lucindo, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - PUIL no 0701931-93.2020.8.07.9000, determinando o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente supra, conforme seguinte teor: “(...) In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida diz respeito à possibilidade de o servidor da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal auferir a Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde - GAB, prevista no artigo 2o, §1o, da Lei 318/92, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Nesta toada, concernente ao presente tema de direito material, em análise aos recentes julgados proferidos, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. (...) Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. (...)" Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de março de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito